Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. SUFICIÊNCIA DA DECLARAÇÃO EMITIDA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL.
1. Segundo a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal e também do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.
2. A atuação da Administração Pública deve se pautar, dentre outros, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo justo nem adequado impedir o candidato de tomar posse em cargo público por puro rigorismo formal, notadamente quando demonstrado, de outro modo, o preenchimento dos requisitos previstos no edital do certame.
3. No caso, por meio do certificado de conclusão de curso emitido por instituição de ensino credenciada, o impetrante logrou êxito em fazer prova de que colou grau em curso de nível superior, nos exatos termos exigidos no edital do concurso público, de maneira que possui direito líquido e certo à participação no Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.